Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719849-36.2019.8.07.0015 RECORRENTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO RECORRIDO: AMANDA LAZZARINI DE SANTI LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RETIRADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese a autora, adolescente, assistida por seus genitores, pretende retirar-se dos quadros da sociedade empresária da qual figurava como sócia. 2. Por se tratar de demandas com elementos diversos (pedido e causa de pedir), não há necessidade de sobrestamento ddo curso do processo originado por ação de dissolução parcial de sociedade até o julgamento definitivo de ação de exigir contas proposta pela sócia retirante em desfavor da parte contrária. 3. Para a manutenção do vínculo societário é indispensável a denominada affectio societatis, cuja ausência constitui motivo suficiente para a dissolução parcial da sociedade, solução que prestigia o princípio da preservação da empresa. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o exercício da faculdade conferida ao sócio, de retirar-se da sociedade, como direito potestativo. 3.2. Assim, uma vez atendido o requisito legal relativo à notificação dos demais sócios, a manifestação da vontade de se retirar, por um dos sócios, não pode admitir questionamentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 187 e 421, ambos do Código Civil, sustentando a suspensão do feito até o encerramento da ação de prestação de contas. Aduz violação à boa fé e à função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187 e 421, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Por se tratar de demandas com elementos diversos (pedido e causa de pedir), não há necessidade de sobrestamento ddo curso do processo originado por ação de dissolução parcial de sociedade até o julgamento definitivo de ação de exigir contas proposta pela sócia retirante em desfavor da parte contrária.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010